Tribunal: TJSP
Processo: 0004242-55.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso não provido.